Tribunal: TJMT
Processo: 1002522-56.2023.8.11.0046
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002522-56.2023.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (EMBARGANTE), K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 11.761.650/0001-76 (EMBARGANTE), GIOVANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 074.969.419-05 (ADVOGADO), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 11.761.650/0001-76 (EMBARGADO), GIOVANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 074.969.419-05 (ADVOGADO), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (EMBARGANTE), CHRISTIANE FERREIRA DA SILVA COELHO - CPF: 021.826.761-47 (EMBARGANTE), CLEIDE VALERIO DA SILVA - CPF: 568.343.811-04 (EMBARGANTE), EDER PEREIRA BARRETO - CPF: 997.145.901-91 (EMBARGANTE), EMILIO GIMENEZ MARTINEZ - CPF: 688.499.741-91 (EMBARGANTE), GILMAR CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 012.606.561-60 (EMBARGANTE), HELENICE LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 914.499.871-68 (EMBARGANTE), INDIANARA LOURDES BRAGA LUIZ - CPF: 038.446.351-73 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA SOARES - CPF: 594.147.821-68 (EMBARGANTE), JOAO PAULO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 018.152.941-67 (EMBARGANTE), KAREN DHORRAINY MARQUES DA SILVA - CPF: 049.073.661-08 (EMBARGANTE), KARINA SILVA NUNES - CPF: 055.904.131-41 (EMBARGANTE), LUCIANA TIAGO DA SILVA PADILHA - CPF: 044.352.101-85 (EMBARGANTE), MARCIA CRISTINA DE QUEIROZ - CPF: 296.262.488-07 (EMBARGANTE), MARCIANA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 044.869.831-57 (EMBARGANTE), MARCOS JOSE SILVA - CPF: 010.071.631-86 (EMBARGANTE), MARILENE APARECIDA FRANCO MARCONDI DE PAULA - CPF: 669.469.052-53 (EMBARGANTE), MAYKON CESAR DA SILVA VIEIRA - CPF: 042.089.491-80 (EMBARGANTE), NILSON SOARES BRANDAO - CPF: 559.901.851-20 (EMBARGANTE), OZEIAS RIBEIRO DIAS - CPF: 564.817.992-87 (EMBARGANTE), SAULO TIAGO DA SILVA - CPF: 034.030.391-37 (EMBARGANTE), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES registrado(a) civilmente como MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), ADILSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 052.594.431-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM SEGUNDO GRAU PARA ANULAR O CERTAME. NOMEAÇÃO SUPERVENIENTE DE CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS SERVIDORES NOMEADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ULTERIOR. OMISSÃO RELEVANTE. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO E RETORNO À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, pelo Município de Nova Lacerda/MT e por servidores públicos nomeados, contra acórdão que reformou sentença de improcedência da Ação Civil Pública para declarar a nulidade do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2023, com determinação de abstenção de novas nomeações e realização de novo certame.

2. Os embargantes alegam omissão quanto ao fato superveniente da nomeação e posse de 27 candidatos aprovados, sem a devida citação dos interessados, argumentando que implicaria vício insanável por ausência de formação válida da relação processual, além de requererem a modulação dos efeitos da decisão para resguardar os atos administrativos já consolidados.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões jurídicas centrais a serem enfrentadas:

(i) verificar se a ausência de citação dos candidatos nomeados e empossados configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, cuja inobservância compromete a validade do acórdão embargado;

(ii) avaliar se a superveniência das nomeações, entre a sentença e o acórdão, autoriza o reconhecimento da nulidade com base em violação ao contraditório e à ampla defesa;

(iii) examinar se há omissão ou contradição quanto à interpretação do edital do certame e da legislação municipal de regência;

(iv) analisar a viabilidade de modulação dos efeitos do acórdão que anulou o concurso público, para preservar os atos de nomeação já efetivados.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em demandas que culminem na anulação de concurso público após a nomeação de candidatos, impõe-se o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário ulterior, sendo imprescindível a inclusão dos servidores já investidos nos cargos para resguardar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado deixou de considerar fato superveniente relevante, as nomeações e posses efetivadas entre a sentença de improcedência e o provimento da apelação, configurando omissão grave, pois a anulação do certame implicou a desconstituição de situações jurídicas consolidadas sem a oitiva dos diretamente atingidos.

6. A ausência de citação dos servidores nomeados constitui vício processual de natureza insanável, resultando em nulidade absoluta da decisão que os atingiu, conforme reiterada orientação dos tribunais superiores. Trata-se de hipótese típica de litisconsórcio passivo necessário ulterior, cuja não observância compromete a higidez do processo.

7. Diante disso, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do acórdão embargado e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de possibilitar a regular formação da relação processual mediante citação dos servidores atingidos.

8. No que se refere à alegada contradição quanto à interpretação do item 6.1 do edital e à aplicação do art. 11, III, da LC Municipal nº 021/2005, observa-se que as matérias foram devidamente enfrentadas pelo colegiado, não se configurando qualquer das hipóteses de embargabilidade previstas no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão de mérito, incabível nesta via.

9. Quanto ao pedido de modulação dos efeitos do acórdão embargado, o vício processual reconhecido, nulidade absoluta decorrente da ausência de citação, impede qualquer atuação do julgador na esfera da eficácia da decisão anulada. A modulação de efeitos, quando admissível, pressupõe a validade formal do julgado, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado, determinando a cassação do julgado e o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a formação regular da lide com a citação dos servidores já nomeados e empossados nos cargos públicos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de citação dos candidatos já nomeados e empossados em concurso público posteriormente anulado configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário ulterior, cuja inobservância enseja nulidade absoluta da decisão judicial.

2. O reconhecimento da nulidade do acórdão reformador, por omissão quanto à superveniência das nomeações, impõe o retorno dos autos à origem para a regular formação da relação processual.

3. Não se admite modulação de efeitos de decisão nula por ausência de pressupostos processuais válidos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 114, 1.022, § único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 60.098, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.10.2019; TJ-MG, AC 1000503-00.2058.001, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 30.10.2018; STJ, REsp 1.329.201/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.09.2016; TJ-MG, ED 10000171035116003, Rel. Des. Rinaldo Kennedy, j. 21.01.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002522-56.2023.8.11.0046

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE NOVA LACERDA, BRUNA BEATRIZ WORST, CHRISTIANE FERREIRA DA SILVA COELHO, CLEIDE VALERIO DA SILVA, EDER PEREIRA BARRETO, EMILIO GIMENEZ MARTINEZ, GILMAR CABRAL DE OLIVEIRA, HELENICE LEITE DE OLIVEIRA, INDIANARA LOURDES BRAGA LUIZ, JOAO BATISTA SOARES, JOAO PAULO BARBOSA DOS SANTOS, KAREN DHORRAINY MARQUES DA SILVA, KARINA SILVA NUNES, LUCIANA TIAGO DA SILVA PADILHA, MARCIA CRISTINA DE QUEIROZ, MARCIANA FERNANDES DOS SANTOS, MARCOS JOSE SILVA, MARILENE APARECIDA FRANCO MARCONDI DE PAULA, MAYKON CESAR DA SILVA VIEIRA, NILSON SOARES BRANDAO, OZEIAS RIBEIRO DIAS, SAULO TIAGO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo
Município de Nova Lacerda/MT
e, em apartado, por
Bruna Beatriz Worst e outros servidores já nomeados
,

em face do acórdão colacionado no ID n. 295706360, que, à unanimidade rejeitou as preliminares e, no mérito, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro e julgar procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, declarando a nulidade do concurso público regido pelo Edital n.º 001/2023 do Município de Nova Lacerda/MT, com determinação de que o ente municipal se abstenha de realizar nomeações com base no certame e promover novo processo seletivo, em observância aos princípios constitucionais da administração pública.

Em suas razões recursais (ID n. 297547863), o
Município de Nova Lacerda
sustenta, preliminarmente, a ocorrência de fato superveniente relevante, consubstanciado na nomeação e posse de 27 candidatos aprovados no concurso público, os quais teriam passado a exercer regularmente os cargos desde maio de 2024, após a sentença de improcedência e da ausência de decisão judicial com efeito suspensivo.

Aduz que, o acórdão embargado é omisso ao desconsiderar que a anulação do certame atinge diretamente esses servidores, que deveriam ter sido citados como litisconsortes passivos necessários, sendo que a ausência de sua inclusão, acarretaria nulidade absoluta do processo, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Aponta, ainda, a caracterização de contradições no acórdão quanto à interpretação do item 6.1 do edital, sustentando tratar-se de mero erro material, e quanto à aplicação do art. 11, III, da LC Municipal n.º 021/2005, que autorizaria a realização do concurso apenas por provas, conforme discricionariedade da Administração.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades identificadas; com a atribuição de efeitos infringentes, para que o acórdão seja revisto, com o reconhecimento da validade do Concurso Público n.º 001/2023.

Subsidiariamente, sendo mantida a nulidade do certame, que se reconheça a nulidade do processo por ausência de citação dos servidores já nomeados e empossados, com o consequente retorno dos autos à instância de origem; e ainda que mantida a nulidade, que se proceda à modulação dos efeitos da decisão, com eficácia
ex nunc
, a fim de preservar os atos de nomeação e posse já praticados.

Por sua vez,
Bruna Beatriz Worst e outros, na condição de terceiros juridicamente prejudicados
, opuseram embargos de declaração (ID n. 298051393), defendendo, preliminarmente, a legitimidade recursal por já estarem nomeados e empossados nos cargos públicos decorrentes do concurso anulado, o que os retira da mera expectativa de direito.

Apontam a ocorrência de omissão quanto ao fato superveniente das nomeações, realizadas após sentença válida e sem efeito suspensivo, e pleiteiam a modulação dos efeitos do acórdão, de modo a resguardar os atos administrativos já consolidados.

Sustentam, ainda, nulidade do processo por ausência de sua citação, o que configuraria vício insanável diante da natureza de litisconsórcio passivo necessário, requerendo, alternativamente, a anulação do julgado com retorno dos autos à origem para regular formação da lide.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 306014361 pugnando pela rejeição dos embargos
.

Restou devidamente certificada a tempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Município de Nova Lacerda, conforme se depreende do ID n. 303037392. No que se refere aos embargos apresentados pelos servidores públicos nomeados, a certidão constante no ID n. 306400387 consignou a impossibilidade de aferição da tempestividade recursal, ante a ausência de intimação formal do acórdão ora embargado (ID n. 295706360).

Por fim, certificou-se o transcurso in albis do prazo legal para manifestação da empresa KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda., conforme atestado no ID n. 306400376.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in litteris
:

Art. 1.023.

Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Ressalto, inicialmente, que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública
podem ser reconhecidas a qualquer tempo,
de ofício pelo Magistrado
,
não existindo óbice para o seu exame via Embargos de Declaração,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ART. 535, II, DO CPC. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODA MATÉRIA COGNOSCÍVEL.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO MP. SÚMULA 283/STF.

1. É pacífico o entendimento no STJ de que os Embargos de Declaração podem ter efeitos infringentes, em situações excepcionais, para corrigir premissas equivocadas ou quando a sua procedência modificar o teor do julgado.

2.
A Corte estadual julgou procedentes os Embargos de Declaração para declarar a ausência do interesse de agir do Ministério Público, sob o fundamento de inexistir amparo legal para a sua intervenção. Como o interesse na demanda constitui uma das condições da ação, questão de ordem pública, que podem ser apreciadas ex officio, não existe óbice para o seu exame via Embargos de Declaração
.

3. O Tribunal local consignou: "Diante do exposto, não se acham presentes o interesse recursal e o interesse de agir, razão pela qual acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar seja excluído do feito o Ministério Público, e para homologar o pedido de desistência do feito".

4. Verifica-se que o Recurso Especial não impugnou toda a fundamentação do acórdão, principalmente sobre a sua exclusão do feito. Assim, há fundamento não atacado pela parte recorrente, o qual, sendo apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

5. Não há a menor condição de se conhecer do recurso, porquanto o artigo tido por violado não se coaduna com a tese de ausência de litispendência levantada pela parte. Dessa forma incide a Súmula 284/STF.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1329201 MG 2012/0109069-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2016)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONHECIMENTO
-PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- Os embargos de declaração se destinam a esclarecer e integrar os termos do que foi decidido no acórdão, quando eivado de quaisquer dos vícios apontados pelo art. 1.022 do NCPC.

2-
Não há óbice para se conhecer de questão de ordem pública em sede de embargos de declaração, ainda que a tese não tenha sido levantada pelas partes
.

3- A concessão da liminar é de caráter provisório, motivo pelo qual não exclui a análise final do mérito, a fim de que a liminar seja confirmada ou não pela sentença definitiva.

4- Embargos de declaração acolhidos e preliminar de perda do objeto rejeitada.

(TJ-MG - ED: 10000171035116003 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/1/2020, Data de Publicação: 22/1/2020). [Destaquei]

Após detida análise dos autos, observa-se que assiste razão parcial aos Embargantes quanto à apontada omissão relativa à ausência de citação dos servidores já nomeados e empossados, circunstância que configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário ulterior, cuja ausência acarreta nulidade absoluta do processo, por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em demandas que podem resultar na anulação de atos de nomeação, impõe-se a inclusão no polo passivo dos servidores já investidos, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a eventual procedência da pretensão deduzida afetará diretamente sua esfera jurídica.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO.
ANALISTA DE ATIVIDADES MERCANTIS DA JUCEMS. NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM 1º LUGAR NA LISTA DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. COEFICIENTE INFERIOR A 0,5%. ARREDONDAMENTO AO PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE. EFICÁCIA DO COMANDO CONSTITUCIONAL. DIREITO EM TESE À 5ª VAGA.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO À LIDE, COMO LITISCONSORTE PASSIVO, DO CANDIDATO NOMEADO PARA A REFERIDA VAGA
.

1. Conforme consignado no acórdão recorrido, incontroverso, nos autos, que a recorrente Yara Mitie Sakurai inscreveu-se no concurso de provas e títulos para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - JUCEMS, concorrendo ao cargo de Analista de Atividades Mercantis para a cidade de Campo Grande, na categoria de pessoa com deficiência (cadeirante), tendo sido aprovada em todas as fases do concurso, portanto em 1º lugar, na sua categoria, e em 30º lugar, na classificação geral.

2. A recorrente aduz que, se o certame previa a existência de 4 (quatro) vagas para o cargo de Analista de Atividades Mercantis disponíveis para a cidade de Campo Grande-MS, aplicando-se o percentual de 5% das vagas ofertadas no concurso público para pessoa com deficiência, chega-se a um número fracionado, o qual deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, respeitando o limite de 20%. Assim, afirma que, se ao longo da validade do certame surgiram 5 vagas para o cargo de Analista de Atividades Mercantis para a cidade de Campo Grande, pelo menos a 5ª vaga deveria ter sido ocupada pelo 1º colocado entre os candidatos com deficiência que concorreram para o respectivo cargo.

3. Assim, a ora recorrente impetrou Mandado de Segurança sob o argumento de que foi preterida pelo 5º colocado da classificação geral e, nesse sentido, houve violação ao seu direito líquido e certo, configurando ato ilegal deixar de nomeá-la para tomar posse pelo critério de alternância, dentre as 5 vagas disponibilizadas no certame.

4. A ordem foi denegada ao fundamento de que o portador de deficiência que não obtém classificação dentro das primeiras 20 vagas da lista geral não tem direito à nomeação, pois o percentual de 5% previsto no edital sobre as 4 vagas oferecidas importa em 0,2 vaga e, nos termos do Decreto Estadual 13.141/2011, o arredondamento é permitido apenas a partir de 0,5 vaga (fls. 240-262, e-STJ).

5. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade do arredondamento para o número inteiro subsequente quando a aplicação do percentual de vagas reservadas aos deficientes resultar em fração, a fim de assegurar a isonomia de tratamento aos deficientes, atribuindo interpretação razoável ao Decreto 3.298/1999, desde que respeitado o limite máximo de 20% das oferecidas no certame.

6. Assim, conforme bem consignado no parecer do Ministério Público Federal, às fls. 306-313, e-STJ, a recorrente, em tese, tem o direito de preencher a quinta vaga de Analista de Atividades Mercantis na condição de pessoa com deficiência física.

7.
Nesse contexto, faz-se necessário o debate sobre a formação ou não de litisconsórcio passivo necessário
.
Na presente lide, tenho que é induvidosa a necessidade de citação do aprovado no certame na quinta vaga de analista de Atividades Mercantis, na condição de litisconsorte passivo necessário, ante a possibilidade de alteração do resultado final do concurso.

8. Portanto, a providência de citação dos demais candidatos cuja esfera jurídica possa ser afetada pela inclusão da candidata com deficiência na lista geral de aprovados mostra-se imprescindível ao prosseguimento válido da presente lide
.

9. Recurso Ordinário parcialmente provido.

(STJ - RMS: 60098 MS 2019/0046813-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 8/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019). [Destaquei]

Tal entendimento aplica-se inclusive às ações civis públicas que culminam na anulação de concurso público após nomeações efetivadas.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO - CANDIDATOS NOMEADOS APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ULTERIOR - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA
.

I -
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas demandas relativas a concurso público é dispensável a citação dos concursados para figurar na lide na condição de litisconsortes passivos quando existir mera expectativa de direito à nomeação; todavia, quando há nomeação dos candidatos aprovados, aquele Sodalício firmou entendimento no sentido da existência de litisconsórcio passivo necessário, isso ao fundamento de que, nas referidas hipóteses, a expectativa de direito transforma-se em verdadeiro direito subjetivo, porquanto o resultado da demanda poderá interferir diretamente nas esferas jurídicas dos candidatos nomeados.

II - Verificado que após o ajuizamento da ação civil pública visando a declaração de nulidade do edital publicado, a Administração promoveu a nomeação dos candidatos aprovados para o exercício das respectivas funções, configurada está a existência de litisconsórcio passivo necessário ulterior, pelo que a ausência de citação desses candidatos nomeados servidores resulta na nulidade da sentença de procedência proferida no âmbito da referida demanda, tendo em vista a falta de pressuposto para a formação válida da relação processual.

(TJ-MG - AC: 10005030002058001 Açucena, Relator.: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 30/10/2018, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 7/11/2018). [Destaquei]

No caso dos autos, o acórdão embargado declarou a nulidade do certame sem considerar a superveniência das nomeações, realizadas após a prolação da sentença de improcedência e antes do provimento da apelação, quando ainda inexistia decisão com eficácia suspensiva. Trata-se de fato relevante, cuja omissão compromete a validade do julgado, pois a decisão rescindiu direitos consolidados sem a oitiva dos interessados diretamente atingidos.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, exclusivamente para reconhecer a nulidade do acórdão embargado, em razão da ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, com a consequente cassação do julgado e retorno dos autos à origem para regularização da relação processual, com a inclusão dos servidores nomeados na lide, na forma do artigo 114 do Código de Processo Civil.

Quanto aos demais pontos dos embargos do Município
, atinentes à suposta contradição na leitura do edital, interpretação da legislação municipal e alegado erro material no item 6.1 do Edital, observa-se que tais matérias foram amplamente enfrentadas no acórdão embargado, que expôs, com clareza e fundamentação suficiente, as razões de decidir.

A tentativa de reexame da matéria, sob o manto de obscuridade ou contradição, revela-se inadequada nesta via recursal. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, tampouco à formulação de novo juízo de valor sobre o mesmo conjunto fático-jurídico.

Por fim, no tocante à pretensão de modulação dos efeitos do acórdão embargado, também não merece acolhimento.

A jurisprudência pátria, embora reconheça a possibilidade de modulação em hipóteses excepcionais, exige que o vício declarado na origem permita ao julgador atuar no plano da eficácia, o que não se verifica neste caso.

A anulação de um concurso público por violação à regra do edital e ausência de fase obrigatória de avaliação atinge diretamente a higidez de todos os atos dele decorrentes, os quais não podem ser convalidados sem comprometer os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

A modulação pretendida, embora travestida de proteção à boa-fé dos servidores e à continuidade administrativa, consolidaria situação jurídica fundada em ato inválido de origem, sem previsão legal para tanto.

Ante o exposto,
ACOLHO

EM PARTE
os embargos de declaração opostos pelo Município de Nova Lacerda e por Bruna Beatriz Worst e outros, para, com efeitos infringentes, declarar a nulidade do acórdão embargado (ID n. 295706360), em razão da ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, determinando a cassação do julgado e o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a regular formação da relação processual, mediante a inclusão dos servidores nomeados e empossados no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025